Tribunal: TJMT
Processo: 1000957-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1000957-69.2021.8.11.0000 – Rondonópolis
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Rozalina Carvalho Gomes Ruiz e Claudinei Soto Ruiz, em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano moral que movem em face de Welder Pereira Tavares, indeferiu a tutela de urgência vindicada no sentido de determinar ao réu o cumprimento da obrigação pactuada, promovendo o pagamento das parcelas vencidas e que se abstenha de deixar vencer as demais.
Inconformados, os agravantes asseveram que não agiu com o costumeiro acerto a d. magistrada a quo, pois o agravado adquiriu um imóvel financiado dos agravantes, assumindo o pagamento das parcelas do financiamento realizado em nome dos recorrentes, até que realizasse a transferência para o seu nome junto à Caixa Econômica Federal, conforme consta no contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel urbano celebrado entre as partes.
Seguem sustentando que além de não realizar a transferência do financiamento no prazo estabelecido, o agravado está atrasando o pagamento das parcelas do financiamento de maneira reiterada, sujeitando os nomes dos agravantes a protestos e negativações, mesmo após ser notificado extrajudicialmente. Requer a concessão do efeito ativo para que seja determinado ao agravado o pagamento das parcelas vencidas e que se abstenha de deixar vencer as demais, sob pena de multa diária no valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais).
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inc. I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
A simples existência de contrato particular de compromisso de compra e venda não enseja o reconhecimento do descumprimento da obrigação, notadamente em razão da ação ter sido ajuizada no dia 29.09.2020, sendo que a notificação de protesto juntada aos autos para justificar a inadimplência foi realizada no dia 07.08.2018.
Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se à douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator